Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007296-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CELIA TANUS BARLETTA - CPF: 153.132.028-71 (ADVOGADO), VERA LUCIA PEREIRA BARLETTA - CPF: 534.447.958-15 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO TANUS BARLETTA - CPF: 171.241.418-69 (AGRAVANTE), MARIA CELIA TANUS BARLETTA - CPF: 153.132.028-71 (AGRAVANTE), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (AGRAVADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SCHINEIDER CALDERON - CPF: 172.496.158-66 (ADVOGADO), JONATHAN REGGIORI ALMEIDA - CPF: 021.514.951-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 2.200,00 HECTARES. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 504 DA CNGCTJ/ MT - MAIOR COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

2. No caso, o perito logrou justificar o valor apresentado discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas para a elaboração do laudo. Mormente em relação a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 2.200,00 hectares.

3. Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Maria Celia Tanus Barletta, Felipe Augusto Tanus Barletta e Vera Lucia Pereira Barletta,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Carta Precatória n. 1001142-87.2020.8.11.0018, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 42.929,00.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que se trata de “Carta Precatória, distribuída em 26/08/2020 – há quase três anos -, foi expedida por decisão da MM Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em Cumprimento de Sentença, processo n. 0019737-24.2016.8.26.0100, em que foi determinada a conversão do cumprimento de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.” (Id. 163809695, pág. 5).

Mencionam que “Para liquidar a decisão e converter o objeto da obrigação em prestação pecuniária, nos termos dos arts. 809, § 2º, 816, parágrafo único e 823, parágrafo único, todos do CPC, foi determinada a expedição de carta precatória à Comarca de Juara, MT, para a realização de perícia consistente na avaliação da área de 2.200 há a ser destacada de área maior de 14607,20 ha - Gleba Príncipe [...]” (Id. 163809695, pág. 5).

Argumentam que os honorários periciais estão em desconformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, razão pela qual devem ser minorados.

Afirmam que o valor arbitrado é muito superior àquela fixado para a realização de trabalhos similares.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requerem liminarmente antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a minoração dos honorários periciais, para a realização da perícia constatativa e avaliativa, que contemple os quesitos elencados de forma única, considerando que o processo, área e documentos constituem o mesmo objeto de apreciação única. No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 164146181).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 164658173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cinge-se a controvérsia do recurso em determinar se o valor homologado a título de honorários periciais está em conformidade com
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Pois bem,

No mérito o recurso deve desprovido.

O trabalho pericial a ser feito na origem consiste em realizar avaliação de imóvel que possui área de 2.200,00 há (dois mil e duzentos hectares).

Após detida análise dos autos de origem identifico que a perícia em questão não se limita a simples constatação como quer fazer crer os recorrentes.

Isso é assim porque,
o perito logrou justificar o valor apresentado discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas para a elaboração do laudo.

Acerca desse ponto a decisão agravada de forma escorreita se pronunciou:

“[...]
Inicialmente, cabe esclarecer que a empresa anteriormente nomeada apresentou valor similar, qual seja, R$ 43.000,00 para realização da perícia.

O perito justifica sua proposta no fato de não ser necessária apenas a simples avaliação da área, mas também estudo topocadastral.

Analisando todo conteúdo dos autos, verifico que assiste razão ao perito, conforme destaca em sua manifestação trechos da manifestação da parte acostada ao Id. 86514171.

Dessa forma, fica evidenciado que não é necessário apenas o trabalho de simples avaliação do imóvel.

Não obstante, a área objeto da lide é de 2.200ha, sendo uma grande quantidade de terras que certamente possui alto valor econômico, de modo que o valor cobrado pela pericia é ínfimo ao proveito econômico. [...]” (Id. 11583341, pág. 2 dos autos de origem)

Impende destacar que, o Perito judicial, indubitavelmente, exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico.

Através da perícia, busca-se não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que: “Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]” (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

Além do mais, a responsabilidade pública do Perito, pois, por si só, já justifica uma maior valoração de seus honorários.

Registro por oportuno que o julgado deste Tribunal de Justiça (RAI nº 1025410-65.2020.8.11.0000) colacionado nas razões do recurso não é apto a sustentar os argumentos dos recorrentes, uma vez que no respectivo julgado foi arbitrado honorários periciais no importe de R$ 16.861,90 para a perícia em uma área de 246,4629 hectares, ou seja, trate-se de perícia realizada em área cerca de 10 vezes menor que a discutida nestes autos.

Além do mais, o art. 504 da CNGC-TJ/MT regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus: “Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.”

Assim, a meu sentir o valor homologado pelo magistrado de origem está em conformidade com os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mormente se comparado ao valor do imóvel que deverá ser periciado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023